Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-08.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000585-08.2020.8.11.9005
Impetrante: JUVENAL DE CARVALHO
Impetrado: MM. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
JUVENAL DE CARVALHO impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA, consistente no indeferimento do pedido de justiça gratuita relativo ao recurso inominado interposto e determinação para o recolhimento do preparo recursal (autos n. 1001364-88.2020.8.11.0007).
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar para a remessa do recurso interposto.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita ao impetrante a despeito da impossibilidade em arcar com os custos do preparo recursal, sem comprometer a sua subsistência, negada em razão da condenação nas penas da litigância de má-fé.
Eis o teor da decisão dita como coatora:
“(...) Em melhor análise dos autos virtuais, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez que foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual.”
O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Dessume-se, portanto, a necessidade de comprovação, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
Nota-se que o indeferimento na origem é fundada na condenação nas penalidades de litigância de má-fé. Por outro lado, prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo da declaração de hipossuficiência associada com os documentos apresentados a compactuar com o pedido. Além do mais, o perigo de dano reside na ausência de análise do recurso inominado, eis que o juízo de admissibilidade no âmbito dos juizados especiais ocorre pelo juízo de primeiro grau, com viés no Enunciado n. 166, do FONAJE, e avulta-se, na presente hipótese, em que a parte ressalta não ter condições para arcar com as despesas processuais e demonstra documentalmente o estado.
Não obstante ter sido reconhecido na sentença o impetrante como litigante de má-fé, não repercute diretamente na concessão da benesse da justiça para interposição do recurso inominado. Sobreleva-se porque o objeto é justamente discutir a referida conduta, com viés no direito de ação e o duplo grau de jurisdição.
Com essa intelecção, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.
2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.
3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.
5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.
7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.
8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) (grifei)
Destaco, ainda, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.
3. Na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque a Impetrante foi condenada nas penas de litigância de má-fé, em demérito à presunção juris tantum de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.
4. É cediço que no Sistema dos Juizados Especiais não há, via de regra, a condenação em custas na fase de conhecimento, excepcionada nas hipóteses de condenação em segundo grau ou de litigância de má-fé, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
5. Contudo, a exigência indiscriminada de pagamento do preparo recursal pode resultar em vedação de acesso ao reexame da questão, até mesmo da própria condenação em litigância de má-fé, porquanto pode ser afastada em sede recursal ou confirmada, o que culminará na obrigação do Impetrante ao pagamento integral das custas, nos termos do artigo 98, § 4.o do Código de Processo Civil.
6. Portanto, a matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar à alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em cheque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento da Impetrante e de sua família.
7. Ordem concedida. (N.U. 1000225-44.2018.8.11.9005, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, TURMA RECURSAL ÚNICA, julgado em 12/04/2019).
Importa pontuar que a presente decisão não significa o afastamento da condenação contida na sentença, e sim o preparo recursal. Quer dizer, a questão será enfrentada no móvel recurso próprio.
Em face ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada para conceder a justiça gratuita a fim de que seja dado o regular processamento ao recurso inominado interposto pela parte impetrante nos autos n. 1001364-88.2020.8.11.0007, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.
Notifique-se a autoridade coatora da presente decisão, bem ainda preste informações, na forma descrita no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte para oferecer contraminuta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator